Tribunal: TJMT
Processo: 0005880-34.2018.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005880-34.2018.8.11.0042
RECORRENTE: CLEYTON NASSARDEN GUERRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLEYTON NASSARDEN GUERRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 63716961):
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL - DENEGAÇÃO DA ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DA PM/MT- PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO COM BASE NO ART. 1012, § 4, DO CPC/2015 – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA SEU DEFERIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES – PM AGREGADO PARA DISPUTA DE PLEITO ELEITORAL – MATRÍCULA REALIZADA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS CIENTE DA CONDIÇÃO DE AGREGADO – INCOMPATIBILIZAÇÃO COM O PLEITO ELEITORAL - FALTAS TANTO DE INSTRUÇÃO QUANTO DE ESCALAS DE SERVIÇO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO - DESOBEDIÊNCIA A ORDEM HIERÁRQUICA - PENA DE PRISÃO DISCIPLINAR E EXCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR - PERMISSÃO LEGAL - LEI COMPLEMENTAR N° 408/2010 - VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS LEGAIS DE PROBIDADE E LEALDADE PREVISTOS NO ART. 46, §2°, III, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 555/2014 - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão do efeito suspensivo previsto no §4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil exige que estejam presentes os requisitos legais ali elencados, quais sejam, probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação concomitantemente ao risco de dano grave ou de difícil reparação.
Ausentes os pressupostos legais, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.
Lei Complementar n° 408/2010, Lei de Ensino do PM/MT, prevê em seu art. 39, inciso II, a exclusão do aluno que faltar mais de vinte e cinco por cento da carga horária de qualquer disciplina.
O Apelante tendo ciência da sua situação de agregação não a informou à Administração Militar, não pediu desligamento do curso, muito menos da retirada de sua candidatura, violando os preceitos legais de probidade e lealdade previstos no art. 46, §2°, III, da Lei Complementar Estadual n° 555/2014.”
Nas razões do recurso especial (Id. 67569488), o recorrente sustenta violação ao artigo 2o, parágrafo único, VI, XIII e X, da Lei no 9.784/99, bem como ao artigo 386, I, IV e VI, do Código de Processo Penal, ao argumento de que “não cometeu nenhuma transgressão, pois, estava afastado do serviço ativo, sendo dessa forma inaplicável qualquer punição administrativa em decorrência de condutas por ele adotadas nesse período”.
Recurso tempestivo e preparo dispensado em razão do benefício de gratuidade da justiça, conforme certidões de Ids. 67608972 e 67643958.
Contrarrazões (Id. 72553984).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso, a despeito de alegar a violação ao artigo 2o, parágrafo único, VI, XIII e X, da Lei no 9.784/99, bem como ao artigo 386, I, IV e VI, do Código de Processo Penal, verifica-se que o recorrente se limitou a reproduzir as razões contidas no recurso de apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição da tese apresentada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que a recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e sequer mencionou o dispositivo legal objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. DECRETO ESTADUAL 45.490/2000. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.
1. O fundamento central da matéria objeto da controvérsia é de cunho eminentemente amparado em legislação local, a saber, o Decreto Estadual 45.490/2000. Sendo assim, destaco a inviabilidade da discussão em Recurso Especial acerca de suposta ofensa a matéria local, sendo defesa a sua apreciação pelo STJ. Aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF.
2. Mesmo que ultrapassado o referido óbice, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "a mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta do ICMS, quando contemplado com esse favor o similar nacional" (Súmula 20/STJ). No mesmo sentido a jurisprudência do STF: "À mercadoria importada de país signatário do (GATT), ou membro da (ALALC), estende-se a isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias concedida à similar nacional" (Súmula 575/STF).
3. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1702480/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação ao artigo 136, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 231/2005 extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, excede os requisitos para cabimento do Recurso Especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça